Tribunal: TJES
Processo: 0000545-28.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000545-28.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MACIEL SOARES DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000545-28.2025.8.08.0024

APELANTE: MACIEL SOARES DA CONCEIÇÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. GRAVE AMEAÇA COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO EM TRANSPORTE COLETIVO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA EM CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação criminal interposta por Maciel Soares da Conceição contra sentença da 10ª Vara Criminal de Vitória por meio da qual foi condenado pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal) à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, por subtrair celular mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo no interior de transporte coletivo. A defesa requer a desclassificação para furto simples por ausência de violência ou grave ameaça e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura roubo ou deve ser desclassificada para furto em razão da alegada inexistência de grave ameaça; (ii) estabelecer se a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada ou se deve ser reduzida ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova dos autos demonstra que o réu subtraiu o bem mediante grave ameaça, ao ordenar que a vítima entregasse o celular enquanto simulava estar armado, o que preenche os elementos do tipo penal do roubo.

Os depoimentos dos policiais, colhidos sob contraditório, constituem prova idônea e corroboram a dinâmica delitiva, especialmente quando há referência à utilização de simulacro.

A exasperação da pena-base é devidamente fundamentada em circunstâncias concretas, notadamente o cometimento do crime em transporte coletivo, em plena luz do dia, expondo diversas pessoas a risco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A simulação de posse de arma de fogo configura grave ameaça apta a caracterizar o crime de roubo. 2. Depoimentos de policiais, quando coerentes e colhidos sob contraditório, constituem prova válida para fundamentar condenação. 3. O cometimento de roubo em transporte coletivo justifica a exasperação da pena-base por evidenciar maior periculosidade da conduta. 4. A dosimetria da pena é válida quando fundamentada em circunstâncias concretas do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68 e 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 1.038.319/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.02.2026; STJ, AgRg no HC n. 693.887/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000545-28.2025.8.08.0024

APELANTE: MACIEL SOARES DA CONCEIÇÃO

Ã

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

MACIEL SOARES DA CONCEIÇÃO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória (ID 18861448), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, ID 18861465, a defesa técnica pugna pela desclassificação do delito de roubo para furto simples, argumentando inexistência de prova da violência ou grave ameaça na conduta imputada ao recorrente. Subsidiariamente, insurge-se contra a dosimetria da pena, aduzindo ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, fixada acima do mínimo legal com base em elementos genéricos, requerendo, assim, o redimensionamento da reprimenda ao patamar mínimo.

Emerge da denúncia (ID 18860775) que, no dia 06 de março de 2025, por volta das 15:10 horas, na Rua Coronel Schwab Filho, Bairro Bento Ferreira, em Vitória, o réu, de forma consciente e voluntaria, subtraiu, mediante grave ameaça, o celular Samsung Galaxy A54 de propriedade da vítima Maísa Guimarães Pereira.

Consta dos autos que o réu adentrou em um coletivo e avistou a vítima sentada no fundo do ônibus, distraída enquanto falava ao celular, tendo então se aproximado e ordenado que Maísa mantivesse a calma e entregasse o seu aparelho celular, ameaçando-a durante toda a abordagem, simulando estar armado.

Após subtraído o telefone, Maciel empreendeu fuga do coletivo, sendo, todavia, detido por populares que estavam dentro do ônibus, que, ao perceberem o delito, desceram e correram atrás dele, sendo abordado e detido em posse de um simulacro de arma de fogo.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a materialidade do crime encontra-se suficientemente ancorada no Boletim Unificado (ID 18860766, pp. 05/08) e no Auto de Apreensão (id. 7583047, p. 33).

No que se refere ao pleito de desclassificação da conduta para o crime de furto tentado, depreende-se pelas provas produzidas em juízo que a conduta do réu se direcionou no sentido de subtrair o aparelho celular da vítima mediante emprego de ameaça, razão pela qual resta materialmente preenchida a adequação típica constante do artigo 157, caput, do Código Penal.

Nesses termos, segundo consta dos autos, foram inquiridos em juízo os policiais que atuaram na prisão em flagrante do réu, que corroboraram as circunstâncias materiais apuradas na fase investigativa. Destaca-se, nesse sentido, o depoimento da policial Leticia Dutra, que recordou-se de ter visto um simulacro de arma, elemento que corrobora o emprego de ameaça na subtração.

Destarte, ainda que o depoimento da vítima, em delitos contra o patrimônio, seja relevante, a prova testemunhal prestada por policiais, sujeitos neutros cujas declarações são dotadas de fé pública, também constitui elemento de destaque na configuração do standard probatório. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO COM BASE EM DEPOIMENTOS POLICIAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. REINCIDÊNCIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob contraditório, constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, sendo afastados apenas por firme contraprova, o que não ocorreu no caso.

(...)

4. Ordem denegada. (STJ, HC n. 1.038.319/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026.)

Dentro desses parâmetros, há elementos probatórios que comprovam, de forma inequívoca, que o réu se utilizou do emprego de ameaça para subtrair o celular da vítima.

A condenação, portanto, é medida que se impõe.

Prosseguindo em relação à dosimetria da pena, verifica-se que o juízo primevo, na primeira fase dosimétrica, exasperou a pena-base, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa. Confira-se a fundamentação:

“
Passo à individualização da pena, em estrita observância ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

Analiso as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penale verifico que a conduta do réu se mostra de reprovabilidade comum ao tipo penal.

Não há nos autos elementos suficientes para a valoração negativa. O réu afirmou já ter sido preso por "um roubo de carne em supermercado", mas não há certidão de antecedentes criminais que comprove condenação transitada em julgado.

Não há informações nos autos que permitam aferir a conduta social ou a personalidade do réu.

O réu alegou ter sido ameaçado a cometer o roubo, o que configura motivo não-hediondo, mas que não afasta a reprovabilidade da conduta. A motivação para o crime, no entanto, não é socialmente aceitável, não podendo ser considerada favorável.

Em relação às circunstâncias, o roubo foi cometido dentro de um coletivo, expondo não apenas a vítima, mas também os demais passageiros a uma situação de pânico e risco. Tal modo de agir extrapola os limites do tipo penal, justificando a valoração negativa da circunstância. O delito foi cometido no interior de um transporte coletivo, em plena luz do dia (15h10min), circunstâncias que demonstram a ousadia do réu e aumentam o risco para a vítima e os demais passageiros. Além disso, o réu utilizou um simulacro de arma de fogo para praticar a grave ameaça, o que, embora não seja causa de aumento de pena, potencializa o poder de intimidação e a gravidade do roubo simples.

O celular da vítima não foi recuperado, gerando um prejuízo material, o que deve ser considerado em seu desfavor.”

Diversamente do que sustenta o apelante, a fundamentação adotada pelo juízo a quo valeu-se de elementos circunstanciais do caso concreto para justificar a exasperação da pena, não havendo que se falar em seu abrandamento, por inexistir excesso na reprimenda.

Nesse diapasão,
“a prática de crimes de roubo dentro de transportes coletivos autoriza, nos termos da abalizada jurisprudência desta Corte Superior, a elevação da pena-base por consistir, via de regra, em fundamento idôneo para considerar desfavorável circunstância judicial. Isso porque no transporte público há comumente grande circulação de pessoas, o que eleva a periculosidade da ação”
(STJ, AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.).

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)